Tribunal: TJBA
Processo: 8033918-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8033918-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRO INTEGRAR CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA Advogado(s): PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DE CONTA COMERCIAL (INSTAGRAM). PERFIL CRIADO POR EX-SÓCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VÍCIO PROCESSUAL QUE AFASTA A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para a reativação da conta "@centrointegrarsalvador" na plataforma Instagram. A empresa Agravante sustenta que o perfil é patrimônio imaterial essencial à sua atividade. A decisão agravada, por sua vez, baseou-se na ausência de prova inequívoca da titularidade da conta, que foi criada com o e-mail pessoal de uma ex-sócia, e na inexistência de perigo de dano irreparável que justificasse a medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a reativação de perfil comercial, quando a titularidade formal da conta pertence a uma ex-sócia que não integra o polo passivo da ação, analisando-se a formação de litisconsórcio passivo necessário como questão prejudicial ao mérito do pedido liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: A probabilidade do direito da Agravante mostra-se comprometida por uma questão de ordem pública. A lide sobre a titularidade e controle da conta digital, registrada em nome de uma ex-sócia, exige que a decisão judicial seja uniforme para todos os envolvidos. Tal cenário configura a hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário (art. 114, CPC), tornando indispensável a citação da ex-sócia para integrar o feito. DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO: A eficácia de eventual sentença que determine a transferência do controle do perfil depende, inequivocamente, da participação da titular formal da conta no processo. A ausência de sua citação na demanda originária representa grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e acarreta a ineficácia do provimento jurisdicional (art. 115, I, CPC). Essa falha na formação do polo passivo afasta, por si só, a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência. DA PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO PERIGO DE DANO: Uma vez que ausente um dos pilares para a concessão da medida liminar – a probabilidade do direito –, torna-se desnecessário aprofundar a análise sobre o periculum in mora, ainda que sejam compreensíveis os prejuízos comerciais alegados pela Agravante. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, sobretudo, pela necessidade de regularização processual no feito de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos. TESE DE JULGAMENTO: "1. A demanda que visa à alteração de titularidade ou à obtenção de controle sobre perfil em rede social, formalmente registrado em nome de terceiro, exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com este, nos termos do art. 114 do CPC; 2. A ausência de citação do litisconsorte passivo necessário constitui vício processual que macula a probabilidade do direito, impedindo a concessão de tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do CPC; 3. A constatação da ausência de probabilidade do direito, por questões processuais de ordem pública, torna prejudicada a análise do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo." DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: Código de Processo Civil: arts. 114, 115 e 300. JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE: TJ-MG - AI: 10000221314743001 MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033918-67.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRO INTEGRAR CLÍNICA MULTIPROFISSIONAL LTDA. e, como agravado, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando os termos da decisão recorrida, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora